Tribunal: STJ
Processo: 0486939-84.2025.3.00.0000
Classe: RECLAMAçãO
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt na RECLAMAÇÃO No 50545 - MG(2025/0486939-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE
MINAS GERAIS
PROCURADORA
: ISABELLA COELHO COZZI - MG217317
ADVOGADA
: ANA PAULA ARAUJO GUERRA - MG095318
AGRAVADO
: PAULO ANTONIO RIBEIRO JUNIOR
ADVOGADO
: EVANDRO SILVA FARIA - MG096727
RECLAMADO
: TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
FEDERAIS DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO
CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL DIRIGIDA AO STJ.
COMPETÊNCIA DELIMITADA PELO
I, “F”, DA CF.
ART. 105,
INADEQUAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. ALEGADA AFRONTA À
JURISPRUDÊNCIA E A PRECEDENTES DO STF. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. O
I, “f”, da Constituição Federal confere ao Superior Tribunal de Justiça
art. 105,
competência originária para processar e julgar reclamação apenas para preservação
de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões, o que revela a
natureza excepcional e o cabimento estrito da medida.
2. A reclamação constitucional, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, não se
presta à mera preservação da jurisprudência da Corte em tese, mas sim à tutela da
autoridade de decisões proferidas no próprio caso concreto, envolvendo as mesmas
partes, sendo indispensável a indicação do acórdão específico cuja autoridade se
afirma violada.
3. A utilização da reclamação para substituir recurso cabível ou para rediscutir o
acerto do entendimento adotado por Turma Recursal dos Juizados Especiais
Federais configura indevido sucedâneo recursal, hipótese vedada pela disciplina
constitucional e processual da medida.
4. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56117386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 23/04/2026 15:21:39
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: a41bc4f9-c89f-4097-af2f-a6db8fd51a19

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
16/04/2026
22/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina,
Regina Helena Costa, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Gurgel de Faria.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA56117386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 23/04/2026 15:21:39
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: a41bc4f9-c89f-4097-af2f-a6db8fd51a19

AgInt na RECLAMAÇÃO No 50545 - MG(2025/0486939-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE
MINAS GERAIS
PROCURADORA
: ISABELLA COELHO COZZI - MG217317
ADVOGADA
: ANA PAULA ARAUJO GUERRA - MG095318
AGRAVADO
: PAULO ANTONIO RIBEIRO JUNIOR
ADVOGADO
: EVANDRO SILVA FARIA - MG096727
RECLAMADO
: TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
FEDERAIS DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO
CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL DIRIGIDA AO STJ.
COMPETÊNCIA DELIMITADA PELO
I, “F”, DA CF.
ART. 105,
INADEQUAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. ALEGADA AFRONTA À
JURISPRUDÊNCIA E A PRECEDENTES DO STF. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. O
I, “f”, da Constituição Federal confere ao Superior Tribunal de Justiça
art. 105,
competência originária para processar e julgar reclamação apenas para preservação
de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões, o que revela a
natureza excepcional e o cabimento estrito da medida.
2. A reclamação constitucional, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, não se
presta à mera preservação da jurisprudência da Corte em tese, mas sim à tutela da
autoridade de decisões proferidas no próprio caso concreto, envolvendo as mesmas
partes, sendo indispensável a indicação do acórdão específico cuja autoridade se
afirma violada.
3. A utilização da reclamação para substituir recurso cabível ou para rediscutir o
acerto do entendimento adotado por Turma Recursal dos Juizados Especiais
Federais configura indevido sucedâneo recursal, hipótese vedada pela disciplina
constitucional e processual da medida.
4. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA55399178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:00
Código de Controle do Documento: 40468728-bcb8-480a-b080-eaa35249b66c

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Minas Gerais (CREA-MG) contra a decisão de minha relatoria de fls.
em
64/67,
que não conheci da reclamação constitucional em razão da ausência de indicação de decisão
específica do Superior Tribunal de Justiça cuja autoridade teria sido desrespeitada pelo acórdão
da 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais de Minas Gerais e em razão da vedação
à utilização da reclamação como sucedâneo recursal.
A parte agravante sustenta, em síntese, que a jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça admite a impetração de mandado de segurança contra ato judicial teratológico, do
Juizado Especial, que não possui recurso próprio.
Narra que a Turma Recursal manteve o indeferimento da petição inicial do
mandado de segurança com base no Enunciado 53 das Turmas Recursais da Subseção Judiciária
de Belo
criando recurso não previsto expressamente na
em
Horizonte/MG,
Lei 10.259/2001,
desconformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Afirma que "Admitir que Turmas Recursais afastem precedentes do Superior
Tribunal de Justiça com fundamento em enunciados locais esvazia a função uniformizadora
desta Corte" e que "Trata-se, portanto de afronta direta à autoridade da jurisprudência
consolidada desta Corte Superior, o que autoriza, sim, o manejo da Reclamação Constitucional."
Requer, ao final, a cassação do acórdão da Turma Recursal que indeferiu a
petição inicial do mandado de segurança no 6109334-30.2025.4.06.3800, determinando seu
regular processamento, com análise de mérito (fl. 76).
Não foi apresentada impugnação pela parte agravada (fl. 81).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Conforme já ressaltado na decisão agravada, nos termos do artigo 105, inciso I,
alínea "f", da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar,
originariamente, a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de
suas decisões, em caso de descumprimento de seus julgados.
Em outras palavras, a reclamação é medida excepcional, cabível no âmbito desta
Corte exclusivamente nas seguintes hipóteses: (a) preservação da competência constitucional do
Superior Tribunal de Justiça; e (b) manutenção da autoridade de decisão proferida nesta Corte
Superior na análise do caso concreto (envolvendo as mesmas partes da decisão reclamada).
Documento eletrônico VDA55399178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:00
Código de Controle do Documento: 40468728-bcb8-480a-b080-eaa35249b66c

No caso, ao que se tem dos autos, a parte não indica decisão específica desta
Corte cuja autoridade teria sido desrespeitada pelo acórdão da 3a Turma Recursal, limitando-se a
invocar precedentes sem efeito vinculante e a pretender, pela via da reclamação, a revisão do
entendimento adotado nos Juizados Especiais Federais sobre o cabimento do mandado de
segurança.
Todavia, conforme assentado na decisão agravada, a reclamação não é via
adequada para preservar a jurisprudência do STJ, mas sim a autoridade de suas decisões tomadas
no próprio caso concreto, envolvendo as partes postas no litígio, sendo de todo incabível a
reclamação em que o requerente busca substituir a via recursal adequada, sem indicar acórdão
deste STJ desrespeitado pela Turma Recursal.
Ademais, a invocação de suposta teratologia, fundada em alegado
descumprimento de teses do Supremo Tribunal Federal (Temas 692 e 829; RE
), não
838.284/SC
transmuta a natureza da medida. A reclamação não se presta à tutela da autoridade de decisões
do Supremo Tribunal Federal perante o Superior Tribunal de Justiça, nem à uniformização de
entendimento no lugar dos meios processuais próprios.
Nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO
CONSTITUCIONAL. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA.
CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL À LUZ DO
DO CPC E VEDAÇÃO AO SUCEDÂNEO RECURSAL.
ART. 988
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu da
reclamação constitucional por ausência de aderência às hipóteses do art. 988
do CPC e por configurar sucedâneo recursal.
II. RAZÕES DE DECIDIR
2. A reclamação constitucional possui cabimento estrito (art. 988 do CPC),
não abrangendo pretensão voltada a rediscutir acórdão estadual; a via eleita é
inadequada.
3. É vedada a utilização da reclamação como sucedâneo recursal, sobretudo
quando a parte busca reabrir o mérito sobre a natureza do bem penhorado e
sua separação registral.
4. A alegada contrariedade a precedentes obrigatórios não amplia o âmbito do
do CPC; não há aderência às hipóteses de preservação de
art. 988
competência, garantia de autoridade de decisões ou observância de IRDR/IAC.
5. A invocação de matéria de ordem pública não autoriza o manejo da
reclamação fora das hipóteses legais.
III. DISPOSITIVO
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt na Rcl n.
relator Ministro João Otávio de Noronha,
50.043/SP,
Segunda Seção, julgado em
DJEN de
)
11/3/2026,
16/3/2026.
À vista disso,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA55399178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:00
Código de Controle do Documento: 40468728-bcb8-480a-b080-eaa35249b66c

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt na Rcl 50.545 / MG
Número Registro: 2025/0486939-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
000017265320154013804 17265320154013804 61093343020254063800
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
RECLAMANTE : CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE
MINAS GERAIS
PROCURADOR : ANA PAULA ARAUJO GUERRA - MG095318
PROCURADOR
ISABELLA COELHO COZZI - MG217317
RECLAMADO
: TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
FEDERAIS DE MINAS GERAIS
INTERES.
: PAULO ANTONIO RIBEIRO JUNIOR
ADVOGADO
: EVANDRO SILVA FARIA - MG096727
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE
MINAS GERAIS
PROCURADOR : ANA PAULA ARAUJO GUERRA - MG095318
PROCURADOR
ISABELLA COELHO COZZI - MG217317
AGRAVADO
: PAULO ANTONIO RIBEIRO JUNIOR
ADVOGADO
: EVANDRO SILVA FARIA - MG096727
Documento eletrônico VDA56078638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:57:30
Código de Controle do Documento: 0c29ca55-2962-4153-a2cb-321676071f02

RECLAMADO
: TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
FEDERAIS DE MINAS GERAIS
TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina,
Regina Helena Costa, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Gurgel de Faria.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56078638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:57:30
Código de Controle do Documento: 0c29ca55-2962-4153-a2cb-321676071f02